Tribunal: TJMT
Processo: 1008115-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008115-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ANTONIO NEVES MORAES - CPF: 280.522.691-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– RELAÇÃO DE CONSUMO. – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. – FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTES. – REDUÇÃO DA ASTREINTES INDEFERIDA – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE. –
PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO. – REFORMADO. – INCIDÊNCIA DE MULTA POR EVENTO DE DESCUMPRIMENTO. - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A imposição de multa astreinte tem origem no poder geral de cautela detido pelo Magistrado e tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

2. Não se cogita em nulidade da multa cominatória que não apresenta contornos de desproporcionalidade para a hipótese, eis que não ensejará no enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo aplicada de forma necessária a assegurar o cumprimento efetivo das obrigações assumidas.

3. Estando o valor da multa astreintes fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, é incabível a sua redução.

4. Se mostrando exíguo o prazo para cumprimento da determinação, é devida a sua modificação para atender ao princípio da razoabilidade.

5. Por se tratar de situação em que os descontos são realizados mensalmente, é possível a modificação da periodicidade de incidência da astreintes de multa diária para multa por cada evento de descumprimento.

6. Decisão mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG SA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATO FINANCEIRO, C/C ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA C/C PAGAMENTO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

no
1005351-11.2024.8.11.0002
, ajuizada por
ANTÔNIO NEVES MORAES
, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e determino seja a parte requerida intimada, a fim de que proceda à suspensão dos descontos na folha de pagamento da parte requerente, referente ao empréstimo consignado indicado no extrato colacionado no Id. 141375701, no prazo de 48 horas, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]a decisão que concedeu a antecipação de tutela e arbitrou multa diária em desfavor da instituição financeira não levou em conta o fato de que a parte autora agravada não comprovou nenhum dos requisitos dispostos no Art. 300 do CPC/2015 [...]
”;

2)
“
[...]o perigo de dano é também claramente ausente no caso em comento, em que se está a falar de descontos efetivados, devidamente, em razão de cartão de crédito consignado, correspondentes ao mínimo, que não perfaz montante considerável a ponto de comprometer os rendimentos da parte Agravada [...]”
;

3)
“
[...]se trata de uma prestação mensal na qual, considerando-se eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, de modo que o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim por desconto [...]
”;

4)
“
[...] é deveras exíguo o prazo concedido para cumprimento da decisão, mormente considerando que o Banco Agravante possui procedimentos administrativos para a comunicação, tanto interna, quanto ao órgão pagador [...]
”; e

5)
“
[...] a multa tem caráter coercitivo, e não punitivo ou indenizatório, aspecto este que parece não ter sido apreciado por este juízo. [...]
”.

Assim, requer o provimento do seu recurso para o fim de se “
para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação suspensão do débito de descontos referente ao pagamento mínimo na RMC (Reserva de Margem Consignável) do Agravante, sob pena de multa
” ou, subsidiariamente “
requer seja reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento ocorrido a partir de abril
”.

A liminar foi indeferida no ID. 208405197.

A parte Agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta, conforme certificado no ID. 212275195.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante suspendesse os descontos na conta bancária da Agravada, em um prazo de 48 horas, sob pena de multa mensal.

A decisão em comento se fundamentou na deferiu a tutela de urgência por entender que restou demonstrado o
perículum in mora
e a plausibilidade do direito informado pela parte autora.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece todos os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
.

Ainda, não há risco de irreversibilidade da medida, já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade das cobranças tal como estavam antes da concessão da tutela de urgência, esta poderá ser facilmente revogada e com isso retornarem os pagamentos/descontos.

Além disso, é perfeitamente válida e legal a imposição de multa para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil.

Reitera-se que “
o valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade
” (TJMT - N.U 1014590-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

Nesse viés, considerando se tratar de uma instituição bancária, não há de ser considerado desarrazoado e desproporcional o valor da multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento, restando claro que o valor fixado de forma nenhuma viola o art. 412 do Código Civil, elencado pela Agravante.

Contudo, merece guarida a alegação da Agravante em relação ao prazo para cumprimento e a periodicidade de incidência da penalidade.

Por se tratar de obrigação que exige, além da atuação interna da instituição financeira, também a comunicação e atuação da autarquia federal responsável pelos pagamentos à Agravada, considero que o prazo de 48 horas realmente se mostra demasiadamente exíguo, razão pela qual fixo-o em 10 (dez) dias úteis.

Igualmente, considerando que os descontos são realizados mensalmente, entendo que aplicação de penalidade pelo descumprimento da liminar deve ocorrer por evento, ou seja, para cada desconto realizado irregularmente após o término do prazo para cumprimento da decisão.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para modificar a decisão interlocutória com o intuito de conceder à Agravante o prazo de 10 (dez) dias úteis para cumprimento da determinação, bem como estabelecer que a multa astreintes deverá incidir em cada evento de descumprimento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por evento, limitado a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024